Tribunal: TJDFT
Processo: 0736059-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AMPLITUDE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TERMO FINAL. DATA DE IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURADO. DISSONÂNCIA COM O TÍTULO. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
2. Quanto ao prequestionamento explícito, para fins de eventual interposição de recurso extraordinário, a hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária com fulcro no inciso XXXVI do art. 5o da Constituição Federal, nos termos invocados pelo embargante. Isso porque a decisão colegiada pautou-se nas teses fixadas para o Tema 810 da repercussão geral e para o Tema 905 dos recursos especiais repetitivos e, por conseguinte, não incorreu em violação ao ditame constitucional de que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. De toda sorte, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir do voto.
3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
4. Embargos de declaração da autora conhecidos e não providos. Embargos de declaração do réu conhecidos e não providos.